Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO PRÊMIO. ÍNDICE CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. ESTIPULANTE.
1. “O estipulante é a pessoa natural ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido de poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras” (Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o).
2. “O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais” (CC, art. 801, § 1o).
3. Em se tratando de seguro de vida em grupo estipulado por associação, pessoa jurídica sem fins lucrativos, não é possível considerar que o estipulante integra a cadeia de fornecimento, pois não aufere qualquer vantagem nem representa a companhia seguradora, sendo necessário reconhecer sua ilegitimidade passiva.
4. Recurso conhecido e provido.